Tribunal: TJDFT
Processo: 0742195-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Comissão de corretagem. Não aperfeiçoamento o negócio jurídico. Ausência de resultado útil. Condição suspensiva não implementada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação monitória de cobrança de comissão de corretagem decorrente de intermediação imobiliária, acolheu embargos monitórios, julgou improcedente o pedido e declarou a ineficácia do mandado de pagamento, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa. O apelante sustenta equívoco na interpretação da natureza da corretagem e requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, a anulação para reabertura da instrução.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há cerceamento de defesa a justificar a reabertura da instrução; (ii) estabelecer se é devida comissão de corretagem quando o negócio jurídico intermediado não se aperfeiçoa e há cláusula que condiciona o pagamento ao recebimento do preço.
III. Razões de decidir
3. A concordância das partes com o julgamento antecipado da lide implica preclusão consumativa e afasta alegação de cerceamento de defesa.
4. A remuneração do corretor depende da obtenção do resultado útil da intermediação ou da frustração do negócio por arrependimento posterior das partes.
5. A inexistência de manifestação válida de vontade impede a formação do negócio jurídico e afasta o resultado útil necessário à comissão.
6. A cláusula que condiciona o pagamento da corretagem ao recebimento do preço configura condição suspensiva, cujo não implemento impede o surgimento do direito à remuneração.
7. A mera aproximação entre as partes, sem a efetiva consolidação do negócio jurídico, não enseja o pagamento de comissão de corretagem.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 125, 722 e 725; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2064994, 0709158-29.2024.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 05/11/2025, DJe 19/11/2025; STJ, AgRg no AREsp 514.317/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25/08/2015; TJDFT, Acórdão 2047335, 0725168-51.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 25/09/2025, DJe 09/10/2025.